Tribunal: CARF
Processo: 13888.003560/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003560/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.846 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2008
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003560/2010-18
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003560/2010-18

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S.A., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-31.567/2010, às e-fls.
172/179, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§5° (CFL 68), em relação ao período de 03/2007 a 06/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls.
07/11 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n°
37.262.773-0.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração que às contribuições devidas à
Seguridade Social lançadas no AI n° 37.262.770-6 (Processo n° 13888.003557/2010-96), relativa
a parte devida pela empresa, inclusive para o financiamento dos beneficios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(RAT) e no AI n° 37.262.771-4 (Processo n° 13888003558/2010-31), relativa a parte devida
pelos segurados, não foram declaradas em GFIP (valores pagos a título de PLR).
Haja vista que a Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04/12/2008.convertida
na Lei n° 11.94l/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para a de falta de
recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata. a autoridade lançadora, após
proceder, por competência, as comparações devidas. aplicou as multas mais benéficas ao sujeito
passivo (CTN, art. l06, ll, “c”): para as competências 03/07 e 03/08. aplicou-se as penalidades
vigentes ao tempo da prática da infração; e para as competências 05/07 a 06/07 e 05/08 a 06/08,
aplicou-se a penalidade superveniente (multa de oficio de 75%).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 186/202, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, trazendo alguns contrapontos específicos a
decisão, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- O Auto de Infração importa ofensa ao disposto no artigo 7°. XI. da Constituição
Federal, ao artigo 3° da Lei n° l0.l0l/2000 e ao artigo 28. §9°. '*j" da Lei n° 8.212/91,
que excluem a natureza remuneratória da participação nos lucros e resultados da
empresa. Trata-se de uma imunidade tributária objetiva. Logo. afastada a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a titulo de participação nos lucros e
resultados.
- A Administração Pública deve pautar sua atividade no princípio da legalidade (artigo
37, caput da CF), ou seja, deve atuar nos estritos limites legais.
- O artigo 2° da Lei n° 10.101/2000 determina que a participação nos lucros e resultados
seja negociada entre a empresa e seus empregados. atraves de comissão escolhida pelas
partes e integrada por um representante do sindicato, ou com a representação direta do
sindicato por meio de negociação coletiva.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003560/2010-18

- Os critérios e condições para a participação nos lucros ou resultados, indicados nos
incisos I e II do § l° do artigo 2° da Lei n° l0.l0l/2000, são meramente enunciativos ou
exemplificativos, e não obrigatórios ou taxativos.
- Não houve ausência de critérios ou condições para distribuição da participação nos
resultados da empresa a seus empregados. Na verdade. o Fisco imiscuindo-se em seara
alheia, afastando-se do principio da legalidade, ante a inexistência de dispositivo legal a
amparar esse procedimento. reputou que os criterios e as condições estabelecidos pela
comissão eleita pelas partes não eram claros e objetivos.
- Os criterios e condições para a participação nos lucros ou resultados são refratárias ao
poder normativo do Poder Judiciário, quiçá, então, do Poder Executivo. No caso de
controvérsia entre as partes. a solução será buscada através de mediação ou arbitragem,
nos termos do artigo 4° da Lei n° l0.l0l/2000. A participação nos lucros ou resultados
consiste em direito eminentemente consensual, a sua instituição não e' obrigatória.
- Todos os pagamentos a titulo de participação nos resultados dos exercícios 2006 e
2007. realizados pela empresa. aos seus empregados, preencheram os requisitos
estabelecidos pela Lei n° l0.l0l/2000.
- Ainda que não sejam os melhores, segundo entendimento da auditora fiscal. os
critérios e condições eleitos pela comissão cumprem satisfatoriamente os requisitos da
legislação específica. a qual não impõe critérios obrigatórios e inflexíveis para tanto.
- Equivocada a observação feita no auto de infração de que a participação nos lucros ou
resultados depende da existência de lucro da empresa. Somente a participação nos
lucros está atrelada ao lucro da empresa. .lá a participação nos resultados está vinculada
a uma ou mais metas de desempenho, corno melhora na qualidade do produto, redução
de custos, produtividade. dentre outras. Tais metas podem ser estabelecidas em relação
aos colaboradores individualmente (para cada empregado). ou coletivamente (para cada
grupo ou setor de empregados). ou para a empresa corno um todo. Cabe aos
administradores escolher a forma mais adequada a sua realidade.
- Diante da especificidade das atividades desenvolvidas pela empresa autuada. prestação
de serviços público por concessão. elegeu-se a participação nos resultados, com
estipulação de metas individuais para cada colaborador da empresa.
- Assim, dentre os critérios e condições, estabeleceu-se o comprometimento do
colaborador no desempenho de suas atribuições durante o ano de referência (tempo
trabalhado. absenteísmo e penalidades) para participação nos resultados da empresa.
- A formalização dos programas no final dos anos de referência e a distribuição
espontânea aos empregados dispensados não são suficientes para desvirtuar a natureza
não remuneratória da participação nos resultados paga pela empresa.
- No primeiro caso. porque inexiste previsão legal quanto ao prazo para formalização
dos programas de participação nos lucros ou resultados. bem como não houve
questionamento por parte do interessados (empregados). nem prejuízo para eles, eis que
foram cientificados dos critérios e condições previamente ao pagamento pela empresa.
- No segundo caso, porque se trata de uma espontaneidade realizada pela empresa com
amparo no artigo 3°, §3° da Lei n° 10.101/2000. em corolário ao principio
constitucional da isonomia (artigo 5°. caput da CF). O dispositivo da Lei n°
10.101/2000 consagra o princípio da isonomia ao permitir a compensação dos
pagamentos espontaneamente feitos pela empresa, a título de participação nos lucros e
resultados. com as obrigações decorrentes de acordos e convenções coletivas de
trabalho atinentes ao mesmo tipo de participação. E se a lei permite tal compensação, é
porque eles possuem a mesma natureza jurídica, ou seja, possuem natureza não
remuneratória.
- Se por decisão judicial transitada em _julgado. se determinasse a inclusão dos
empregados dispensados na participação nos resultados, não se discutiria a natureza não
remuneratória do pagamento realizado pela empresa. Obviamente, não se altera esse
cenario pelo pagamento espontâneo feito pela empresa.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003560/2010-18

- A participação nos lucros ou resultados da empresa consta como direitos dos
trabalhadores desde a CF/46. Entretanto, graças ao incentivo dado pela CF/88. que
expressamente a desvinculou da remuneração, ela veio ganhando cada vez mais espaço
nas negociações entre empresas e trabalhadores. A Lei n° 10.101/2000, ao regulamentar
referido instituto, propiciou maior integração entre capital e trabalho. Ocorre que o
procedimento adotado pelo Fisco pode vir a desestimular as empresas a formalizar
programas para participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, em
prejuizo a toda a classe trabalhadora.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras alegações referentes aos lançamentos de obrigações principais e os processos
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003560/2010-18

correspondentes seriam julgados improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem a demanda em
questão.
Pois bem, o fato gerador que ensejou o presente lançamento esta consubstanciado
no auto de obrigação principal, qual seja: DEBCAD n° 37.262.770-6, correspondente ao PAF n°
13888.003557/2010-96.
Saliento que o lançamento correspondente a obrigação principal,
supramencionado, foi julgado na mesma sessão, entendendo o Colegiado por manter a
integralidade da autuação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no
8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão
contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização
como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu, não contam do Plano as metas e objetivos necessários para recebimento da
benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os preceitos da legislação de regência.
PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO
COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS.
Focando-se o instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de
metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição
de lucro, sendo assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim
do exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao
negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação.
O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.846 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003560/2010-18

formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no AIOP retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta autuação,
mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital